Tribunal: TJDFT
Processo: 0751918-21.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO NÃO PADRONIZADA, MAS COM REGISTRO NA ANVISA. REQUISITOS FIXADOS NO RESP 1657156/RJ (TEMA 106) NÃO ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Pretende a parte autora e recorrente reformar a sentença do 3o Juizados Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedente sua pretensão de recebimento do medicamento BELIMUMABE (BENLYSTA) 400MG, na forma e posologia indicadas no relatório médico, pelo tempo que perdurar a necessidade do uso. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e no mérito pelo seu provimento.

3. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal e do inciso XXIV do art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado fornecer medicamentos a paciente portador de doença crônica sem recursos para adquiri-los.

4. Conforme consta dos autos, a autora sofre de Lúpus Erimatoso Sistêmico (LES), ?[...] com diagnóstico há mais de 06 (seis) anos. [...] O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma doença inflamatória crônica autoimune, multissistêmica, caracterizada pela produção de diversos auto anticorpos direcionados especialmente contra antígenos nucleares, geração de complexos imunes circulantes e ativação do sistema complemento, alguns dos quais causam lesão celular ou tecidual imunologicamente mediada. Entretanto, ainda é uma doença que determina aumento significativo da mortalidade com risco que pode ser até 20 vezes maior do que na população em geral, quando estratificado de acordo com faixa etária. Atualmente, os tratamentos disponíveis no SUS são aqueles preconizados pelo Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) de LES. (Conitec, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos / SCTIE/MS, 2017). Paciente já fez uso de medicações acima descritas do rol de medicamentos disponíveis no SUS, e a plaquetopenia persiste sem resposta, mesmo com altas doses de corticóide que traz efeitos colaterais de grande repercussão para a vida da paciente. SELENA-SLDAI atual de 13, indicando atividade de doença. [...] (ID 20859432).

5. A sentença está fundamentada no relatório do NATJUS, que, com relação ao medicamento pleiteado, concluiu: "[...] 3.1. Conclusão justificada: Considerando o diagnóstico de Lúpus Eritematoso Sistêmico com acometimento cutâneo, articular e hematológico e antecedentes de pneumonite, consoante relatórios médicos exarados pelo Dr. Alexandre Hidaka; Considerando o uso prévio todas as medicações descritas em ambos os relatórios médicos e que a sua doença tenha sido refratária a todas elas; Considerando as recomendações de tratamento do LES das principais sociedades de reumatologia; Considerando a inconsistência entres os relatórios médicos no que se refere às medicações usadas previamente e a ausência de menção, no primeiro relatório, sobre a razão pela qual o micofenolato mofetil, medicação muitas vezes usada em casos graves ou refratários de lúpus e disponibilizada pelo SUS, foi descontinuada (ausência de resposta? efeitos colaterais?). Este NATJUS conclui por considerar a demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, pela falta de informações quanto ao mofetila micofenolato. 3.2. Há evidências científicas? Sim."

6. Com base no parecer técnico do NATJUS, não foi evidenciada a necessidade de uso do medicamento, por existirem opções ainda não utilizadas de medicamentos padronizados, nem foi justificada a alegação de urgência.

7. No REsp1657156/RJ, de relatoria do Min. Benedito Gonçalves, Superior Tribunal de Justiça, restou fixada a tese do Tema 106 (modulada em embargos de declaração), com o seguinte teor: "(..) A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.

8. No presente caso, não foi comprovada a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça, que deferido, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC/2015.